Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719230-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MOISES PAIVA DE ABREU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Moisés Paiva de Abreu contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0701273-81.2022.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos seguintes: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 117018662, fls. 19, demonstram que o autor recebe salário bruto mensal em torno de R$7.146,16. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 477 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 12/01/2021, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.433,57 (seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.573,42 (dois mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos). A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase seis salários-mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Ademais, deverá carrear cópia dos contratos de empréstimo. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Relata o Agravante que a documentação juntada aos autos comprova que seus rendimentos estão comprometidos com empréstimos que superam o limite legal de 30%, além de ter despesas básicas com alimentação, saúde e manutenção familiar. Diz não ter condições de arcar com custas processuais sem prejudicar sua subsistência. Afirma que comprovou (anexo 12), que além de estar comprometido com empréstimos em folha de pagamento, possui outros empréstimos com débito em conta corrente e despesa fixa mensal com o financiamento do seu veículo. Conta que os Bancos agravados cobram empréstimos (consignados e pessoais), acima dos limites estabelecidos por Lei, alcançando 64,04% dos seus rendimentos líquidos. Explica que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Ao final, requer o recebimento do Agravo de Instrumento em todos os seus termos e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o Agravante afirma que as dívidas contraídas consomem quase a integralidade da sua remuneração. Sustenta que sua família está passando por grave crise financeira e sequer consegue suportar seus gastos básicos. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, o indeferimento do benefício se deu com base nos valores constantes dos contracheques do Agravante (Id. 36282176, página 19). Infere-se que o Agravante (autor) é Militar e aufere a renda bruta de R$ 7.146,16, no entanto, percebe o importe mensal líquido de apenas R$ 2.177,70 (dois mil, cento e setenta e sete reais e setenta centavos), em razão dos descontos decorrentes dos empréstimos bancários que reputa ilegais. Também se verifica que o Agravante (autor) está em situação de superendividamento (Id. no 36282176, págs. 28-30). Com efeito, as dívidas questionadas consomem a maior parte da renda mensal do Agravante, provocando situação de superendividamento. Dessa forma, deve-se conceder o benefício, por ser interpretação que confere efetividade ao direito fundamental à gratuidade judiciária. Além disso, há periculum in mora, porquanto o pagamento das custas processuais poderá comprometer o sustento do Agravante e de sua família, enquanto a falta de recolhimento ensejará a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso a intimação dos Agravados para contrarrazões, pois ainda não integram a relação processual. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora